Tribunal: TJDFT
Processo: 0740354-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0740354-59.2020.8.07.0000 PACIENTE: DAVI JOSE DA COSTA JUNIOR IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO O advogado Edson Carlos Martiniano de Souza impetra habeas Corpus em favor de Davi José da Costa Júnior contra ato do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto que lhe determinou prisão e a regressão provisória do regime, por não ter localizado pelo Oficial de Justiça no local onde deveria estar. O mandado de prisão foi cumprido em 16/09/2020. A liminar negada no plantão judicial pelo Desembargador Cruz Macedo, ID 19695598, que salientou que a regressão provisória do regime se deu porque o paciente não manteve seu endereço atualizado, frustrando o início do cumprimento da pena em regime aberto, e, quando apresentado ao Juízo da VEPERA para oitiva pessoal, a decisão certamente será reavaliada. É o juízo natural que deverá ser prontamente comunicado do cumprimento do mandado de prisão, sob pena de supressão de instância. O feito foi distribuído a este Gabinete por força da prevenção, ID 19706610, e da consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU nota-se que nesta data foi revogada a decisão, sendo o paciente liberado (alvará de soltura eletrônico expedido às 17h17min). O Juízo da VEPERA também deferiu prisão domiciliar. Assim, liberado o paciente, cessou o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator